Tribunal: TJDFT
Processo: 0706169-36.2018.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0706169-36.2018.8.07.0009 RECORRENTE: LEANDRO DOS SANTOS PEREIRA RECORRIDO: JAIRO FERREIRA DE SOUZA, MARIA REGIANE FERREIRA LIMA DESPACHO Encaminhem-se a petição e o documento de IDs 36735612 a 36735624 ao colendo Superior Tribunal de Justiça, uma vez que os autos tramitam naquele Sodalício, consoante certidão de ID no 35898564. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007